Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-87.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Permuta – As normas processuais têm aplicação imediata aos processos pendentes (arts. 14 e 1.046 do CPC/2015) - Revogação expressa do art. 227 do Código Civil (art. 1.072, inciso II, do CPC) – Prova produzida que não é exclusivamente oral – Transferência do imóvel permutado para terceiro com a anuência do requerente - Litigância de má-fé pelo autor - Recurso desprovido

Ementa:
RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Permuta – As normas processuais têm aplicação imediata aos processos pendentes (arts. 14 e 1.046 do CPC/2015) - Revogação expressa do art. 227 do Código Civil (art. 1.072, inciso II, do CPC) – Prova produzida que não é exclusivamente oral – Transferência do imóvel permutado para terceiro com a anuência do requerente - Litigância de má-fé pelo autor - Recurso desprovido com multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334504
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000388-87.2019.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante APARECIDO
IVO LEITE, são apelados ANGELO TONDATTO e APARECIDA DE OLIVEIRA
TONDATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com aplicação de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000388-87.2019.8.26.0334 -Voto no 19.383
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1000388-87.2019.8.26.0334
Comarca:
Macaubal (Vara Única)
Apelante:
Aparecido Ivo Leite
Apelados:
Ângelo Tondatto e outra
Juiz:
Álvaro Amorim Dourado Lavinsky
Voto n. 19.383
EMENTA: RESOLUÇÃO CONTRATUAL
Permuta
As
normas processuais têm aplicação imediata aos processos
pendentes (arts. 14 e 1.046 do CPC/2015) - Revogação expressa
do art. 227 do Código Civil (art. 1.072, inciso II, do CPC) – Prova
produzida que não é exclusivamente oral – Transferência do
imóvel permutado para terceiro com a anuência do requerente -
Litigância de má-fé pelo autor - Recurso desprovido com multa.
Trata-se de ação de resolução contratual c.c obrigação de
dar coisa certa convertida em perdas e danos, conforme, ainda, a emenda de
fls. 30/32, alegando o autor que em, 28/09/2015, firmou com os requeridos
um contrato particular de permuta, tendo por objeto o lote de terreno do autor,
com valor estimado de R$ 100.000,00, e o lote de terreno dos requeridos, no
montante de R$ 70.000,00, ambos descritos na inicial, e a diferença foi paga
pelos requeridos, sendo R$ 25.000,00 no ato da assinatura do contrato e os
restantes R$ 5.000,00, no dia 30/10/2015, fixando-se o prazo de 90 dias desde
a assinatura do contrato para realizarem a transferência definitiva dos bens,
contudo, os requeridos não cumpriram com o contrato, tendo, posteriormente
à avença, transferido a propriedade do imóvel para terceiro, em 15/10/2015,
esclarecendo que o instrumento particular de permuta foi feito para
regularizar um contrato verbal entre as partes, em que o requerente já havia
transferido o imóvel ao réu em 14/02/2000, razão pelo qual requer seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000388-87.2019.8.26.0334 -Voto no 19.383
3
decretada a rescisão do contrato por culpa dos requeridos, condenando-os ao
pagamento das perdas e danos no importe de R$ 70.000,00 e da multa
contratual de 20% do valor do contrato.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, arcando o requerente com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade (fls. 118/124).
O autor apelou afirmando que é vedada a comprovação
dos fatos exclusivamente por prova testemunhal para negócios jurídicos com
valor superior ao décuplo do salário mínimo, por força do art. 227 do Código
Civil que, muito embora revogado pelo CPC/15, vigora no caso por tratar de
regra direito material, de modo que os requeridos não lograram em
comprovar a alegação de que o autor teria vendido o imóvel adquirido ao
terceiro e reiterando o inadimplemento contratual e sustentando ser indevida a
aplicação analógica da Súmula 385 do STJ, pelo que requer seja julgada
procedente a ação (fls. 128/135).
Foram a apresentadas contrarrazões pleiteando a
manutenção da sentença (fls. 139/142).
É o Relatório.
As normas processuais têm aplicação imediata aos
processos pendentes (arts. 14 e 1.046 do CPC/2015), respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada, complementando o art. 1.047 do CPC/2015 que "as
disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às
provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua
vigência".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000388-87.2019.8.26.0334 -Voto no 19.383
4
A presente ação foi proposta na vigência do novo CPC,
que admite a produção de prova testemunhal em todos os casos, excetuando
apenas aqueles em que há disposição da lei de modo diverso (art. 442 do
CPC), e, a esse respeito, revogou expressamente o art. 227 do Código Civil
(art. 1.072, inciso II, do CPC), tornando admissível a prova exclusivamente
testemunhal independentemente do valor do contrato, não reproduzindo o
contido no art. 401 do CPC/1973.
Cinge-se a controvérsia ao inadimplemento do contrato
de permuta por parte dos requeridos, firmado em 28/09/2015.
Do conjunto de documentos e testemunhos, o que
sobressai é a veracidade da versão apresentada pelos requeridos. Segundo
estes, no ano 2000, o autor (e sua ex-esposa) transferiu a propriedade do
imóvel da Rua Tomaz Teixeira de Souza ao réu, o que efetivamente está
provado pelo R.02 da Matrícula n. 15.812 (fls.19), porque iria mudar-se para
o Japão, e precisou de um empréstimo, passando o imóvel para o seu nome
em garantia, até que pagasse o débito, e que, retornando para a cidade de
Macaubal, no ano de 2015, já havendo quitado o empréstimo, pactuaram a
permuta dos imóveis em discussão, sendo que aquele do autor ainda estava
em nome do réu, e o que este deu em permuta, localizado na Rua Campos
Sales, o autor vendeu para José Francisco da Costa, que deu em troca um
terreno na Rua Manoel Marques Luiz, n. 395, cujos direitos possuía em razão
do contrato de fls.67/68, no qual construiria ainda uma residência para o
autor, e José Francisco vendeu o terreno da Rua Campos Sales para Valdir
Canova.
Conforme o Contrato Particular de Compra e Venda de
fls. 65/66, José Francisco da Costa e esposa venderam para Valdir Canova o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000388-87.2019.8.26.0334 -Voto no 19.383
5
lote da Rua Campos Sales pelo preço de R$ 57.000,00, sendo R$ 7.000,00
representados por um veículo Gol, e R$ 50.000,00 pela entrega de materiais
de construção, a serem entregues, no prazo de 60 dias, na Rua Manoel
Marques Luiz, n. 395, que é justamente o terreno que José Francisco deu em
pagamento ao autor.
A propriedade do terreno da Rua Campos Sales foi
transferida diretamente pelos réus para Valdir Canova, como se verifica do
R.09 da Matrícula n. 15.914 (fls.23), não se podendo falar em
descumprimento do contrato de permuta pelos réus, porque verossímil que
fora por determinação do autor, diante da negociação referida.
Tais fatos foram confirmados pela prova oral, como
deflui das gravações e transcrições na sentença. O autor admitiu em seu
depoimento pessoal que José Francisco construiu-lhe uma residência no lote
da Rua Manoel Marques Luiz, n. 395, cujos direitos tinha pelo documento de
fls. 67/68, o que confirmou o vendedor Renan Gui Martins (fls.99), e pelo
Aditivo de fls. 109/110, verifica-se que pelo Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra, os direitos sobre o lote da Rua Manoel
Marques Luiz, n. 395, foram transferidos pela loteadora ao autor, onde reside,
na casa que lhe foi construída, e assumiu o saldo devedor.
José Francisco corroborou a versão dos requeridos,
confirmando que comprou o terreno do autor, vendendo-o no mesmo dia para
Valdir Canova, que tem depósito de materiais de construção, recebendo um
carro e materiais para a construção da casa do autor, passando-lhe ainda o lote
onde foi erigida.
Destarte, a prova não é meramente testemunhal, estando
solidamente provados os fatos alegados pelos requeridos, em nada alterando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000388-87.2019.8.26.0334 -Voto no 19.383
6
pelo tempo decorrido, que Valdir Canova afirmasse não ter assinado
documento com José Francisco, uma vez que confirmou a negociação, não se
provando a falsidade do documento ou do falso testemunho, pois, diante do
conjunto das provas, são admissíveis certos esquecimentos ou equívocos, sem
intenção de prejudicar ou falsear.
Certeza há que o autor alterou a verdade dos fatos,
visando obter vantagem indevida consistente em receber pelo terreno que
negociou, litigando de má-fé, razão pela qual deve responder pela multa de
5% sobre o valor atualizado da causa (art.81 do CPC/2015), em favor dos
corréus, que não é suspensa pela gratuidade da justiça.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando os honorários advocatícios devidos pelo autor para 15% do valor
corrigidos da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a
gratuidade da justiça, com multa.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica